Tribunal: TJMT
Processo: 0017417-40.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 0017417-40.2012.8.11.0041
RECORRENTE(S): USINA BARRALCOOL S/A
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 32602990) interposto por USINA BARRALCOOL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 17405952):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA EM DECRETO ESTADUAL EM CONTRAPOSIÇÃO A NORMATIZAÇÃO INSERTA EM CONVÊNIO DE ICMS – PEDIDO RESTRITO À DESCONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – APELO E RECURSO ADESIVOS PREJUDICADOS.
1 – O manejo do Mandado de Segurança restringe-se àquelas hipóteses em que o impetrante é submetido a ato ilegal proveniente de autoridade pública (ou particular em exercício de atividade de caráter público), sendo detentor de direito líquido e certo, demonstrável prima facie, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso da desconstituição de lançamento tributário, que deve ser apurada em ação anulatória própria.
2 – A declaração de nulidade de TAD, bem como eventual extinção do crédito tributário dele decorrente não podem ser objeto de mandamus, posto que, em face de seu estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 0017417-40.2012.8.11.0041. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 23/09/2019. Publicado em 03/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração pela Recorrente (id. 19116981), decidiu-se, in verbis (id. 28061985):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1 - Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 0017417-40.2012.8.11.0041. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 09/12/2019. Publicado em 16/12/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II e III; 369; 371; 141; 489, §1o, IV e 492 do Código de Processo Civil; artigo 1° da Lei n° 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) e artigos 5o, XXXIV e LXIX e 93, IX, da Constituição Federal, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso em razão da ausência de expresso pronunciamento quanto à inocorrência de causas de encerramento do diferimento, bem como por supostamente deixar de analisar as provas carreadas aos autos, as quais comprovariam o recolhimento do tributo pela distribuidora destinatária da mercadoria.
Sustenta, ainda, violação às cláusulas do Convênio CONFAZ n° 110/2007, ao argumento de que “(...) não há responsabilização por parte da Recorrente ou qualquer tributo a recolher (...)” (id. 32602990 – p. 14)
Recurso tempestivo (id. 32611951) e devidamente preparado (id. 34101973).
Contrarrazões no id. 40376993.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 141; 369; 371; 489, §1o, IV; 492 e 1.022, II e III do CPC. Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 141; 369; 371; 489, §1o, IV; 492 e 1.022, II e III, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega, que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto à alegação de inocorrência de causas de encerramento do diferimento, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio do Confaz n. 110/2007, bem como por supostamente deixar de analisar as provas dos autos que comprovariam o recolhimento do tributo pela distribuidora destinatária da mercadoria.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados pela Recorrente, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 14850499):
“Insta observar que, para fazer jus ao diferimento, é indispensável o cumprimento dos requisitos previstos na legislação tributária. No caso concreto, ao tempo da circulação das mercadorias, constatou-se que a destinatária das mercadorias não detinha situação cadastral regular, óbice intransponível para o benefício do diferimento.
Nesse contexto, caberia à empresa remetente do produto, ora Impetrante, aferir a regularidade fiscal da distribuidora destinatária, nos termos do art. 305 do RICMS/MT c/c 18-A, I e 20 da Lei no 7.098/98.
(...)
Assim, diante das dúvidas existentes acerca da ocorrência ou não do pagamento do ICMS, consubstanciado no TAD no 716151-7, o mandado de segurança impetrado se mostra inadequado.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e artigos invocados pelas partes, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, o que impede a admissão do recurso quanto à alegada ausência de menção expressa dos dispositivos apontados como violados.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 141; 369; 371; 489, §1o, IV; 492 e 1.022, II e III Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXIV e LXIX e 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma de natureza infralegal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...)” (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Nesse contexto, a suposta violação às cláusulas do Convênio CONFAZ n. 110/2007 está amparada na assertiva de que “(...) não há responsabilização por parte da Recorrente ou qualquer tributo a recolher (...)” (id. 32602990 – p. 14).
Contudo, verifica-se que o referido Convênio não se enquadra no conceito de lei federal, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N. 283/STF. ICMS. APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONFAZ. TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. ALÍNEA "C". COTEJO ANALÍTICO NÃO PROVIDENCIADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V - Convênios sobre ICMS, editados pelo CONFAZ, e Resoluções do Senado Federal não se inserem no conceito de tratado ou lei federal para efeito da recorribilidade especial, prevista no art. 105, III, a, da Constituição da República. Precedentes. (...) (AgInt no REsp 1767554/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019) (g.n.)
Assim, considerando que o Convênio CONFAZ n. 110/2007 é norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII